Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença de ID 57117026, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora a totalidade do valor pago, qual seja, R$ 18.622,65 (dezoito mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos). Em contrapartida, o juízo sentenciante determinou, ainda, que a requerente proceda à devolução das mercadorias à requerida, a fim de que as partes retornem ao estado anterior.

2. Em suas razões recursais (ID 57117029), a recorrente requer a reforma da sentença para que ela seja condenada a devolver à recorrida apenas R$ 11.000,00 (onze mil reais), quantia esta resultante da dedução dos valores das mercadorias entregues à autora, sob o argumento de que não possui interesse na devolução desses produtos, tendo em vista que estes perderam o seu valor de mercado em razão do tempo transcorrido.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (IDs 57117030 a 57117033). Contrarrazões não apresentadas.

4. A hipótese sob exame constitui relação jurídica de natureza civil, se sujeitando, por conseguinte, aos preceitos do Código Civil de 2002. Isso porque, a transação ocorreu entre particulares, em posição de igualdade, não se tratando, pois, de relação de consumo, na qual existe vulnerabilidade do consumidor. Ademais, verifica-se que a autora utilizava os produtos da ré para fins profissionais e econômicos e, por isso, não se enquadra no conceito de consumidor, consoante art. 2o do CDC.

5. Consta nos autos que a autora firmou contrato de compra e venda de roupas de ciclismo junto a ré, pelo preço total de R$ 18.622,65 (dezoito mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos). Todavia, somente parte das mercadorias foram entregues e, ainda assim, com atraso. Além disso, tais mercadorias não correspondiam ao que havia sido contratado, possuindo um valor bem inferior equivalente a R$ 7.622,00 (sete mil e seiscentos e vinte e dois reais).

6. O caso em tela configura inadimplemento contratual absoluto, sendo, portanto, passível de resolução do negócio jurídico, haja vista que a requerente não mais possui interesse no contrato, motivo pelo qual as partes deverão retornar ao status “quo ante”, nos termos do art. 475 do CC.

7. Desta feita, mostra-se inviável e irrazoável a pretensão da recorrente no sentido de restituir somente parte do valor pago e exigir que a recorrida permaneça com as mercadorias que lhe foram entregues, pois, conforme visto, estas sequer correspondiam ao que ela havia encomendado, não possuindo, por óbvio, interesse nisso, tanto que ela requereu, em seu pedido inicial (ID 57116739), a devolução da quantia total paga pela compra.

8. Outrossim, na referida inicial, a autora esclarece que, durante as tentativas de resolver o problema, chegou a aceitar a proposta da proprietária da empresa ré nesse sentido, contudo, ao conferir a mercadoria e perceber que ali constavam peças diversas daquelas que havia escolhido, a recorrida, mais uma vez, insistiu na restituição dos produtos e no ressarcimento do valor integral.

9. Ressalte-se, ainda, que a sentença atacada observou os limites em que a ação foi proposta e acolheu o requerimento de reembolso deduzido na inicial, em observância ao princípio da adstrição ou congruência, o qual estabelece que o limite da sentença é o pedido, sendo vedada a condenação da parte ré em pedido diverso do postulado na inicial, sob pena de nulidade da decisão, notadamente quando tal pedido encontra amparo legal.

10. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.